Tribunal: TJDFT
Processo: 0720789-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA DE LOBECTOMIA PULMONAR. URGÊNCIA MÉDICA. DEMORA NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. CONFIRMAÇÃO DE LIMINAR. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME:
Mandado de segurança impetrado por paciente idoso, diagnosticado com neoplasia maligna e classificado como caso de emergência, visando à realização de lobectomia pulmonar em hospital público ou privado, às expensas do Poder Público.
Relata demora superior a dois meses na efetivação da cirurgia, mesmo após inserção em fila de regulação, o que motivou o pedido de medida liminar para garantir o tratamento urgente.
Decisão inicial concedeu gratuidade de justiça e determinou a realização imediata do procedimento, cumprida em data posterior à ordem liminar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em saber se a demora na realização de cirurgia essencial à preservação da vida e da saúde configura ameaça ou violação a direito líquido e certo, apta a justificar a concessão da segurança.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. O direito à saúde, assegurado pelos arts. 6o e 196 da CF/1988, impõe ao Estado o dever de garantir tratamento médico necessário, sobretudo em casos de urgência comprovada.
2. O laudo médico atesta a gravidade do quadro clínico e a necessidade imediata do procedimento, sendo a demora incompatível com o dever estatal de prestação de serviço de saúde.
3. Jurisprudência desta Corte reconhece a legitimidade do Secretário de Saúde do DF para responder a mandados de segurança dessa natureza e confirma a possibilidade de determinação judicial para realização do procedimento, inclusive em rede privada custeada pelo Estado.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
Segurança concedida para confirmar a liminar e determinar à autoridade coatora a realização da lobectomia pulmonar em hospital público ou, se necessário, em unidade privada, às expensas do Poder Público.
Tese de julgamento: “1. O direito à saúde impõe ao Estado o dever de garantir tratamento médico de urgência quando comprovada a necessidade e o risco à vida do paciente. 2. A demora injustificada na realização de procedimento cirúrgico essencial configura ameaça a direito líquido e certo, autorizando a concessão de mandado de segurança.”